Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706409-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, INTTERPAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA APELADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e INTTERPAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA ajuizada em face de sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança pleiteada. O Distrito Federal, em contrarrazões de ID 33797514, explica que a decisão da autoridade impetrante não subsiste, uma vez modificada pela suspensão da cobrança do ITBI à hipótese dos autos, razão pela qual houve a perda do objeto da demanda. O Ministério Público, em parecer de ID 34787951, opina pelo não conhecimento do recurso em virtude da perda superveniente do seu objeto, diante do ato declaratório no 440/2021 expedido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, “em que foi suspensa a cobrança do crédito tributário correspondente ao valor do capital integralizado, o que era, conforme leitura da inicial, o pedido principal das Recorrentes”. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso ante o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto. Brasília, 5 de maio de 2022 15:16:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador